Tribunal: TJPA
Processo: 0015992-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015992-19.2014.8.14.0301

APELANTE: FADESP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa - FADESP contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, reduzindo os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, mas mantendo os demais termos da sentença. A embargante alegou omissão quanto à inadimplência de Notas Fiscais nº 945 e 946 relativas a contrato firmado com o Estado do Pará, requerendo efeitos infringentes para sanar a suposta omissão. O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à alegada inadimplência de Notas Fiscais nº 945 e 946;
(ii) verificar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir matéria já analisada no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa exaustivamente o conjunto probatório e conclui, com base em comprovantes de pagamento anexados aos autos, que o Estado do Pará adimpliu integralmente o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008, incluindo os valores das Notas Fiscais nº 945 e 946, inexistindo a alegada inadimplência.

4.

O órgão julgador esclarece que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5.

Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir matéria já decidida, sendo inaplicáveis como meio para reanálise do mérito.

6.

Enfatiza-se que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que não acolhidos, conforme prevê o art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal reitera que não há necessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no julgado quando o acórdão enfrenta integralmente a matéria controvertida e fundamenta de forma clara suas conclusões.

2.

Os embargos de declaração não se prestam para reanálise do mérito ou rediscussão de matéria já decidida.

3.

O art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as questões levantadas nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, e 373.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/06/2017.

·

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/05/2017.

·

TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/07/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pela
Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa - FADESP

em face
do Acórdão ID
21402162 - Pág. 1/6
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em desfavor do
Estado do Pará
,
apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

Sustentou a embargante (ID
21668407 - Pág. 1/10
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao fato de
que a
dívida relativa
as Notas Fiscais nº 945 e 946, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2010, não foi adimplida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos (ID
21884524 - Pág. 1/3
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
21402162 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em desfavor do Estado do Pará

deveria ser parcialmente modificada, apenas para reduzir os honorár
ios advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no julgado decorrente da ausência de análise da dívida oriunda d
as Notas Fiscais nº 945 e 946,
v
isto que o Acórdão recorrido deixou claro que inexistia qualquer dívida do Estado do Pará relativa ao Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 firmado com a embargante, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso em análise
, compulsando os autos, constata-se que a apelante celebrou o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 com a SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, no valor global de R$ 6.091.382,52 (seis milhões, noventa e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), tendo por objeto a implementação do Projeto de Desenvolvimento Institucional de Expansão, Interligação e Consolidação de Informação da mencionada Secretaria (ID 15151576 - Pág. 1/3).

O referido contrato foi prorrogado por cinco vezes, conforme demonstram os aditivos contratuais constantes nos autos (ID 15151576 - Pág. 5/11).

A apelante anexou aos autos Notas Fiscais nº 945 e 946, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010 do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008, no valor de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) cada uma, arguindo que as referidas notas fiscais não foram pagas pelo ora apelado.

Entretanto, ao analisar os supramencionados aditivos contratuais, comungo do mesmo entendimento da autoridade monocrática no sentido que os valores das Notas Fiscais cobradas pela apelante foram adimplidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos valores pagos à recorrente em decorrência dos aditivos, tendo em vista os comprovantes de depósitos de ID 15151669 - Pág. 14 e ID 15151672 - Pág. 4 efetuados na conta da apelante, ambos no exato valor de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Outrossim, parece-me claro que o Estado do Pará adimpliu completamente o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 firmado com a apelante.

Ademais, é importante ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Neste contexto, a apelante não logrou êxito em comprovar a inadimplência do recorrido arguida na exordial
, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática em relação aos valores cobrados é medida que se impõe.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025